Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704119-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela patrona da agravante no ID 69458276, pelo prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator